Tribunal: TJBA
Processo: 8020144-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020144-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANDSON SIMOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VALOR FINANCIADO DE
R$ 105.946,60
E PARCELAS DE
R$ 4.022,86.
RENDA E DESPESAS INDE
MONSTRA
DAS. NECESSIDADE NÃO PROVADA. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO AUTORIZADO.

I-
O julgamento desta irresignação absorve, integralmente, a pretensão do recorrente declinada em sede de agravo interno, t
o
rnando-o prejudicado.
Não conhecimento do agravo interno
.

II-
D
e acordo com a jurisprudência do
STJ,
a
autodeclaração de hipossuficiência financeira, cuja presunção
de veracidade
possui caráter relativo,
a assistência judiciária gratuita pode ser negada,
diante de provas
indi
cativas

d
a desnecessidade do benefício
(
AgInt no AREsp n. 2.597.064/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024
)
.

II- Na hi
pótese dos autos
, além de
o agravante
não ter acostado os documentos determinados pelo magistrado,
financi
ou
de
veículo de luxo,
além de
possui
r
mais 04 (quatro) veículos automotores.
O sinal de capacidade financeira
está ligado não só ao valor da parcela de
R$ 4.022,86
(quatro mil vinte e dois reais e oitenta e seis centavos),
mas, sobretudo, da renda que teve que demonstrar para conseguir o financiamento no importe de R$ 105.946,60 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).

III-
Com base no art. 98, § 6º do CPC, fica o agravante
autoriz
ad
o
a pagar as custas process
uais
em 03 (três) parcelas
iguais,
mensais e sucessivas, vencendo a primeira 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado deste acórdão, e as demais 30 (trinta) dias após, sob
da adoção das medidas cabíveis para a recuperação do crédito fiscal.

IV- AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO
DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
interpostos por
IVANDSON SIMÕES DOS SANTOS
, figurando como agravado
FIDC CREDITAS AUTO IX
(
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, ficando
o agravante
autoriz
ad
o
, contudo,
a pagar as custas process
uais
em 03 (três) parcelas
iguais,
mensais e sucessivas, vencendo a primeira 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado deste acórdão, e as demais 30 (trinta) dias após, sob
da adoção das medidas cabíveis para a recuperação do crédito fiscal,
com base no art. 98, § 6º do CPC,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)